Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SATURNINO VICENTE DOS REIS - CPF: 047.800.941-00 (AGRAVANTE), LUIZ EDSON DE TAL (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DOS REIS (AGRAVADO), LUIZ DAMASCENO MARTINS, conhecido no processo como LUIZ EDSON "Fulano de tal" - CPF: 420.342.801-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DOS REIS - CPF: 709.135.601-20 (AGRAVADO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002508-79.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO
DECLARATÓRIA E RESCISÓRIA DE CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE BOVINOS – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise da tutela de urgência para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002508-79.2024.8.11.0000

Agravante:
Saturnino Vicente dos Reis

Agravados:
Luiz Edson de Tal e Luiz Carlos dos Reis

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Saturnino Vicente dos Reis

contra decisão do
Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger
.

AÇÃO:
Declaratória e Rescisória de Contrato de Arrendamento Rural C/C Restituição de Semoventes, Indenização Por Danos Materiais e Morais no 1001754-12.2023.8.11.0053
proposta por
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante em face de
Luiz Edson de Tal e Luiz Carlos dos Reis
.

DECISÃO (id. de origem 137948764)
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na restituição de semoventes pelos requeridos ao autor aqui agravante
.

Relata tratar de
Ação Declaratória e Rescisória de Contrato de Arrendamento Rural c/c Restituição de Semoventes, Indenização por Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em que o autor aqui agravante alegou na sua petição inicial ter firmado com
Luiz Edson
aqui agravado contrato verbal de arrendamento rural de Pasto para por seu gado na área localizada na Comunidade Agrovila das Palmeiras, no município de Santo Antônio de Leverger, de propriedade do requerido Sr.
Luiz Edson
aqui agravado, em que acordaram que o autor
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
pagaria para o requerido
Luiz Edson
aqui agravado e dono do pasto a quantia mensal de R$40,00 por cada bovino pelo período de novembro/2022 a março/2023.

Informou ser proprietário de 150 cabeça de gado de raça mestiça e nelore e que no mês de março/2023 ficou internado em uma unidade hospitalar e teve que submeter a diversos exames cardíacos, bem assim que nesse referido período do tratamento de saúde, ele autor/recorrente, com 78

anos de idade, deixou de pagar para o requerido
Luiz Edson
aqui agravado os valores mensais do arrendamento do pasto, bem assim que o aqui agravado, sem qualquer autorização do autor
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
e dono dos semoventes, passou a vender os bovinos do autor arrendatário que ainda alega que, embora não saiba precisar exatamente quanto foi vendido, sabe que o requerido/arrendador do pasto
Luiz Edson
aqui agravado vendeu 11

bovinos ao vizinho Sr.
Chico Moya
e comprometeu

entregar mais 02

bovinos de propriedade do autor/arrendatário do pasto
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
ao citado vizinho.

O autor
Saturnino Vicente dos Reis

aqui agravante relata ainda que
Luiz Edson
arrendador/requerido aqui agravado, para justificar a venda dos bovinos

alegou que foi

autorizado por
Luiz Carlos dos Reis
, que é filho do autor aqui agravante.

Após defender a tese de necessidade de restituição dos semoventes em sede de tutela antecipada, pede a concessão de efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito da antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 201605673).

Na contraminuta, id. 205943664, o requerido agravado
Luiz Damasceno Martins

irresigna com o deferimento da gratuidade da justiça para o autor agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Na contraminuta, id. 208472682, o outro requerido agravado
Luiz Carlos dos Reis
defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002508-79.2024.8.11.0000

Agravante:
Saturnino Vicente dos Reis

Agravados:
Luiz Edson de Tal e Luiz Carlos dos Reis

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Saturnino Vicente dos Reis

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata restituição de semoventes pelos requeridos aqui agravados ao autor aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
Declaratória e Rescisória de Contrato de Arrendamento Rural C/C Restituição de Semoventes, Indenização Por Danos Materiais e Morais no 1001754-12.2023.8.11.0053
proposta por
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante em face de
Luiz Edson de Tal e Luiz Carlos dos Reis
, em que o autor recorrente alega
que as partes efetuaram contrato verbal de arrendamento rural e que durante o período que o autor agravante necessitou ficar

internado, ou seja, no mês de março de 2023, o requerido
Luiz Edson

vendeu seus semoventes.

O autor agravante
alegou na sua petição inicial ter firmado com
Luiz Edson
aqui agravado contrato verbal de arrendamento rural de Pasto para por seu gado na área localizada na Comunidade Agrovila das Palmeiras, no município de Santo Antônio de Leverger, de propriedade do requerido Sr.
Luiz Edson
aqui agravado, e que as partes acordaram que o autor
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
pagaria para o requerido
Luiz Edson
aqui agravado e dono do pasto a quantia mensal de R$40,00 por cada bovino pelo período de novembro/2022 a março/2023.

O autor recorrente
Saturnino Vicente dos Reis
ainda relatou
ser proprietário de 150 cabeça de gado de raça mestiça e nelore e que no mês de março/2023 ficou internado em uma unidade hospitalar e teve que submeter a diversos exames cardíacos, bem assim, que nesse referido período do tratamento de saúde, ele autor/recorrente, com 78

anos de idade, deixou de pagar para o requerido
Luiz Edson
aqui agravado os valores mensais do arrendamento do pasto e que o requerido
Luiz Edson
aqui agravado, sem qualquer autorização do autor
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
e dono dos semoventes, passou a vender os bovinos do autor arrendatário que ainda arguiu que, embora não saiba precisar exatamente quanto foi vendido, sabe que o requerido/arrendador do pasto
Luiz Edson
aqui agravado vendeu 11

bovinos ao vizinho Sr.
Chico Moya
e comprometeu

entregar mais 02

bovinos de propriedade do autor/arrendatário do pasto
Saturnino Vicente dos Reis
aqui agravante
ao citado vizinho.

O autor
Saturnino Vicente dos Reis

aqui agravante relatou ainda que
Luiz Edson
arrendador/requerido aqui agravado, para justificar a venda dos bovinos

alegou que foi

autorizado por
Luiz Carlos dos Reis
, que é filho do autor aqui agravante.

A decisão impugnada consignou a impossibilidade da concessão da tutela antecipada
por não ter ainda prova suficiente das alegadas contratação, que o autor agravante alega ter sido verbal, e indevida venda de semoventes
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo requerido. Isso porque, não há prova robusta da realização do contrato de arrendamento das terras e até mesmo da alegada venda dos semoventes. Há apenas um boletim de ocorrência, documento esse considerado unilateral pela jurisprudência.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória postulado.”

(grifo próprio).

E com razão a decisão impugnada, porquanto a situação revela a
necessidade de ser feita a instrução, a fim de resolver as questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado.

Aliás, o pedido de restituição do gado em sede de tutela de urgência alcança o próprio mérito da ação.

Assim, neste sentido, ou seja, de ser caso de aguardar a instrução probatória exauriente antes de analisar liminar em razão da necessidade de resolver questões que atingem o direito invocado, é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Quanto a gratuidade da justiça deferida na origem para o autor agravante é questão que desafia a impugnação pela via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência consistente na imediata restituição de bovinos pelos requeridos agravados ao autor agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024